Tribunal: CARF
Processo: 10925.000921/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000921/2010-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.234 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
LACTICINIOS TIROL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 09-67919
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora que decidiu, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Cofins no valor total de R$
378.331,76 (fls. 3/9) em função das irregularidades que se encontram descritas no Relatório de
Atividade Fiscal (RAF) de fls. 10/16,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000921/2010-84
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000921/2010-84

O presente auto de infração é decorrente do PER no 19629.37327.250506.1.1.11-
8920 no qual a empresa requer crédito de Cofins não-cumulativa referente ao 4o trimestre de
2005, que foi analisado no processo administrativo no 10925.002189/2009-43.
A empresa apresentou impugnação de fls. 91/128, na qual alega, em síntese, que:
A) PRELIMINAR: SUSPENSÃO DO CURSO DO PRESENTE PROCESSO A
empresa apresentou impugnação de fls. 91/128, na qual alega, em síntese, que:
a) preliminar: suspensão do curso do presente processo vinculado ao processo
administrativo n° 10925.002203/2009-17 - prejudicial ao julgamento do presente -
suspensão da exigibilidade do crédito constituído;
b) da ofensa ao principio da não-cumulatividade;
c) quanto as aquisições de bens utilizados como insumos;
c.1) quanto as aquisições de embalagens aplicadas aos produtos industrializados pela
impugnante;
c.1.1) quanto as embalagens destinadas ao transporte dos produtos industrializados;
c.1.1.1) inexistência de vedação legal para 0 desconto de créditos do pis;
c.1.1.2) distinção entre embalagem de apresentação e embalagem para transporte não it
cabível para fins de creditamento do pis não cumulativo;
c.1.2) embalagens de apresentação do produto;
c.2) quanto as aquisições de produtos supostamente sujeitos a tributação pela alíquota
zero;
c.3) quanto as aquisições de materiais de reposição;
c.4) quanto as aquisições de produtos de conservação e limpeza;
d) quanto as aquisições de outros produtos utilizados como insumo;
e) quanto as aquisições de serviços utilizados como insumos;
f) quanto as despesas de energia elétrica;
g) quanto as despesas de armazenagem e frete nas operações de venda;
g.1) direito ao desconto de créditos sobre os fretes na aquisição de insumos;
g.2) direito ao desconto de créditos sobre os fretes entre pontos de coleta e a produção:
g.3) direito ao desconto de créditos sobre os fretes entre a produção e os pontos de
venda;
h) quanto aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado;
i) quanto as outras operações com direito a crédito;
j) quanto ao crédito presumido atividades agroindustriais;

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000921/2010-84

A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão cuja ementa
abaixo se transcreve:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO PIS/PASEP.
O auto de infração decorrente de análise de Pedido de Ressarcimento
e/ou Declaração de Compensação deve acompanhar as decisões
prolatadas no processo que abriga o PER/Dcomp em questão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reiterou as razões de sua
manifestação de inconformidade, informando ainda, a existência, de erro material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de valores de COFINS,
decorrentes da glosa de créditos.
A matéria subjacente foi objeto do Processo Administrativo no
10925.002189/2009-43, não cabendo a esta turma reanalisar a qualidade dos créditos pleiteados,
o que implicaria revolver decisão proferida por colegiado diverso do presente, evidenciando-se o
aspecto jurídico da vinculação no presente caso.
Verifica-se que em 20 de março de 2012, referido processo foi convertido em
diligência a fim de que a Fiscalização intime a Interessada a comprovar ou demonstrar as
questões expressamente suscitadas anteriormente sublinhadas no texto do voto. Após, a
Fiscalização deverá lavrar termo de conclusão, do qual dará ciência à Interessada para apresentar
resposta no prazo de trinta dias, seguindo as disposições do Decreto no 7.574, de 2011.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
o presente processo seja suspenso até a ulterior decisão do processo em referência, devendo
aguardar na unidade de origem que deverá emitir opinião conclusiva, com as considerações que
entender necessárias, mediante relatório circunstanciado, a respeito dos impactos da decisão em
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000921/2010-84

referência sobre o presente caso, oportunizando, em seguida, à contribuinte, o prazo de 30 dias
para que apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes autos a este Conselho para
reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital